Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732564-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE JAEGER AMARANTE, NANNA CAROLINA VIEIRA AMARANTE, VANIA MARIA DA CRUZ FRANCO EMBARGADO: ULISSES RIEDEL DE RESENDE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração ID Num. 40461526, que narra a realização de bloqueios na conta bancária do agravante, uma vez que tais medidas decorreram de outra decisão proferida pelo Juízo a quo, que deve ser desafiada por recurso próprio. Por outro lado, o escopo do presente recurso é limitado à análise da decisão ID Num. 134744238 do processo de origem. Intime-se. A seguir, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2022 14:09:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora